Tribunal: STF
Processo: RHC 131828
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. COMÉRCIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM “BOCA DE FUMO”. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR O REDUTOR DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROGRESSÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PREJUDICADO PELA MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A aplicação do causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O fato de o paciente possuir uma “boca de fumo”, onde comercializa rotineiramente substância entorpecente, tem o condão de afastar a característica de tráfico privilegiado, uma vez que comprova a sua dedicação à atividade criminosa.



    II – O pedido de progressão do regime inicial de cumprimento da pena fica prejudicado quando mantido o quantum da pena, pois somente seria viável se o percentual de redução da pena fosse dilatado, acarretando sensível diminuição da sanção imposta.



    III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido.